Tribunal: STF
Processo: HC 232257
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do RCL nº 46.177.



    Colhe-se dos autos que o paciente, durante o cumprimento de pena, em execução criminal, postulou a concessão de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022 e teve o regime de cumprimento de pena reajustado para o semiaberto.



    Narra a defesa que “anteriormente ao pedido de concessão de Indulto referido – conforme Decreto 11.302/2022, já havia requerimento, naquele processo, de concessão do benefício da detração penal” e “o e. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso – AgRg no Recurso Especial nº 1.919.330 – RS (2021/0026531-3) ‘deferiu a detração do período de recolhimento noturno’”.



    Entende que “em conformidade com a decisão do e. Superior Tribunal de Justiça o período em que o paciente cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno deve ser detraído antecipadamente da pena a ser cumprida no presente processo, assim como o período em que esteve cumprindo prisão preventiva” e conclui que o “período que deve ser detraído da pena total a ser cumprida, como demonstrado, é equivalente a 03 anos, 03 meses e 14 dias, sendo que a referida detração da pena deverá ocorrer anteriormente a expedição da guia de execução penal e do efetivo início de cumprimento de pena pelo apenado, visto a possibilidade de alteração do regime prisional inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, pois restará o período de 03 anos, 8 meses e 16 dias de cumprimento de pena pelo apenado”.



    A pretensão defensiva não foi atendida pelo juízo das execuções penais. 



    Em sede recursal, a defesa não logrou êxito. 



    Ainda irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido negada a concessão de medida liminar. 



    Foi proposta reclamação no Superior Tribunal de Justiça e, de igual sorte, a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta “negativa da prestação jurisdicional, visto o não exame do pedido e do incontroverso direito de detração penal, com determinação abusiva de início de cumprimento de pena pelo apenado em regime mais gravoso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Deste modo, considerando-se o manifesto constrangimento ilegal na decisão de determinação de início de cumprimento de pena sem readequação do regime inicial em face da detração penal, sem concessão de liminar pelo Superior Tribunal de Justiça em reclamação criminal, justificável é a concessão de liminar, mesmo que de ofício, para fins de suspensão dos efeitos da decisão judicial de execuções criminais, podendo até ser determinada a restrição provisória ao direito de locomoção do paciente mediante recolhimento domiciliar em período noturno e dias de folga, com ou sem monitoração eletrônica, visto contar com residência e ocupação regulares. 



    Ao final, requer, que seja tornada definitiva a decisão liminar, determinando se ao Superior Tribunal de Justiça e ao juízo de execução criminal que seja procedida a detração reclamada, com eventual alteração do regime inicial de cumprimento de pena.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito da ação proposta e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente